Tribunal: TJSP
Processo: 1005609-08.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005609-08.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAÚ S/A, é embargada EDNILZA ROSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005609-08.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 18821 - abo
2
VOTO No: 18821
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Butantã - 1a Vara Cível
EMBGTE. : Banco Itaú S/A
EMBGDO. : Ednilza Rosa Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - caráter infringente do recurso -
embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005609-08.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 18821 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Monica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, que julgou parcialmente
procedente a ação de anulação de contrato c/c indenizatória ajuizada pela
embargada.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta o recorrente a
existência de vícios.
É o relatório.
Foi proferida r. sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela aqui embargada em ação de anulação de contrato
ajuizada em face da ora embargante.
Interposto o apelo pelo réu, esta C. Câmara de Direito Privado
negou provimento ao recurso, cuja ementa bem explicita a matéria tratada nos
autos:
“DECLARATÓRIA - sentença de parcial procedência - recurso do réu -
contrato bancário - pretensão à validade do contrato - impossibilidade
- direito de arrependimento pelo consumidor - inaplicabilidade do
prazo de 07 (sete) dias previsto pelo art. 49 do CDC, pois o contrato em
discussão foi celebrado dentro do estabelecimento bancário -
desistência do contrato que se deu antes da formalização do mesmo -
fixação de honorários recursais sentença mantida nos termos do art.
252 do RITJSP - recurso não provido.”
O réu, vencido, opôs os presentes aclaratórios apontando o
vício da omissão
Entende que o arrependimento da autora se deu
posteriormente à efetiva celebração do contrato.
Assevera que a reclamação ocorreu apenas em 21/11/2018 e
a celebração do contrato foi realizada na segunda-feira anterior, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005609-08.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 18821 - abo
4
19/11/2018. E, por isso, o contrato impugnado já havia sido aceito, já inserido
nos Sistemas Internos do banco embargante, não havendo mais condições de
efetuar seu cancelamento.
O v. acórdão deve ser assim mantido.
O cerne da questão é que o indigitado contrato foi celebrado
dentro do estabelecimento bancário.
Frisou a decisão colegiada que:
“No mérito, extrai-se dos autos que a autora quis desistir do contrato
em debate, de no 30615-384265708, aos 21/11/2018, através de chat com
a sua gerente em aplicativo de celular e foi devidamente orientada
como proceder ao cancelamento em contato com a central de
atendimento (fl. 29/30)
O valor contratado foi disponibilizado em sua conta corrente da autora
em 28/11/2018 (fl. 103), após a aprovação pelo banco.
Ocorre que o pedido de cancelamento se deu antes mesmo da
aprovação e formalização do contrato pelo banco.
A cronologia dos fatos demonstra o alegado pela autora.
O valor emprestado restou disponível contra a vontade da autora. E
isso não pode prevalecer.
A respeito do direito de arrependimento, importantíssima pontuar que
o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê apenas
contratação que se dá fora do estabelecimento comercial, o que não
pode ser adotado, pois que o malsinado contrato foi realizado no
próprio estabelecimento bancário.
Transcreva-se mencionado dispositivo legal:
'Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou a domicílio” (fls. 302/303)”
Inexistente a propalada omissão, portanto.
Enfim, tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo do
embargante com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o
que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005609-08.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 18821 - abo
5
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05,
não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
Por fim, bate-se o embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ,
Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u., rejeitaram
os embargos de declaração).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em contradição, demonstrando, os
declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo
essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005609-08.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 18821 - abo
6